Tribunal: TJPA
Processo: 0805116-16.2025.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0805116-16.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ASSOCIACAO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL DE ITAITUBA - ASEII

INTERESSADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

AUTORIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL
DE ITAITUBA Nº 2.716/2013,

ALTERADA PELA LEI N° 3.233/2019
.
CONDICIONAMENTO DE ALVARÁ E CERTIDÃO NEGATIVA À INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE SÓCIOS E DA PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (ART. 22, I, DA CF/88).

SANÇÃO POLÍTICA
COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. SÚMULAS 70, 323 E 547 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES
AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE

PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI MUNICIPAL N° 3.233/2019
. À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1.

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Comercial, Empresarial e Industrial de Itaituba – ACEII contra os artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 3.233/2019, que alteraram dispositivos do Código Tributário Municipal para condicionar a expedição de Alvará de Localização, Funcionamento e Fiscalização e de Certidão Negativa de Débitos à inexistência de débitos da pessoa jurídica e de seus sócios, de forma cruzada.

2.

Sustentação de usurpação de competência privativa da União para legislar sobre direito civil e processual, violação à autonomia patrimonial da pessoa jurídica e configuração de sanção política vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. A questão em discussão consiste em saber se norma municipal pode (i) condicionar a expedição de alvará e certidão negativa à inexistência de débitos fiscais de sócios e da pessoa jurídica, de forma automática; (ii) instituir hipótese administrativa de desconsideração da personalidade jurídica; e (iii) utilizar restrições ao exercício da atividade econômica como meio indireto de cobrança tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. A norma impugnada promove desconsideração administrativa e automática da personalidade jurídica, ao vincular a regularidade fiscal da sociedade à de seus sócios, sem observância dos pressupostos do art. 50 do Código Civil e do procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, invadindo matéria de direito civil e processual, de competência privativa da União (art. 22, I, da CF).

5. A disciplina da personalidade jurídica e de sua relativização constitui instituto estruturante do direito privado, não se inserindo na competência tributária municipal, configurando vício formal de inconstitucionalidade.
6. O condicionamento do alvará e da certidão negativa à quitação de débitos de terceiros configura meio indireto de coerção ao pagamento de tributos, caracterizando sanção política, vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF, além de afrontar a livre iniciativa (art. 170 da CF).

7. A cobrança do crédito tributário deve observar os meios próprios, como a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal (Lei nº 6.830/80), sendo inadmissível a imposição de restrições administrativas desproporcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Pedido procedente para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 1º e 2º da Lei Municipal nº 3.233/2019 do Município de Itaituba.

Tese de julgamento:

1. É inconstitucional lei municipal que condiciona a expedição de alvará de funcionamento ou certidão negativa de débitos à inexistência de débitos fiscais de sócios ou da pessoa jurídica, por configurar desconsideração administrativa da personalidade jurídica.

2. A disciplina das hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica insere-se na competência legislativa privativa da União (art. 22, I, da CF).

3. A utilização de restrições administrativas como meio indireto de cobrança de tributos caracteriza sanção política, vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I, e 170; CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137; Lei nº 6.830/80.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 70, 323 e 547; STF, ADI 7423/DF; STF, ADI 7020/DF.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade,
EM JULGAR PROCEDENTE o pedido de declaração de inconstitucionalidade dos artigos 1° e 2° da Lei n° 3.233/2019 do Município de Itaituba,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em

de abril de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de medida cautelar
, ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, EMPRESARIAL E INDUSTRIAL DE ITAITUBA – ACEII
, com fundamento no art. 161, I, "l", da Constituição do Estado do Pará, em face dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 3.233/2019, que alteraram os artigos 193 e 441 da Lei Municipal nº 2.716/2013 (Código Tributário Municipal de Itaituba).

Em síntese da
inicial
(id 25411920), a associação autora sustenta sua legitimidade ativa com base no art. 162, VIII, da Constituição do Estado do Pará e art. 177, V, do Regimento Interno deste E. Tribunal, por se tratar de entidade representativa de classe de âmbito municipal, com interesse jurídico direto na matéria em virtude do impacto que a norma impugnada acarreta nas atividades econômicas de seus associados.

Alega que a norma atacada condiciona a expedição de Alvará de Localização e Funcionamento e de Certidão Negativa de Débitos (CND) à inexistência de débitos tributários tanto em nome da pessoa jurídica quanto em nome dos seus sócios, estabelecendo reciprocidade de exigência entre estas entidades distintas.

Destaca que a referida imposição legal consubstancia violação à autonomia da personalidade jurídica, configurando espécie de desconsideração da personalidade jurídica por via administrativa e sem processo judicial, em afronta ao art. 50 do Código Civil e aos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil.

Afirma, ainda, que a lei municipal em questão é flagrantemente inconstitucional por invadir competência legislativa privativa da União para legislar sobre Direito Civil, conforme art. 22, I, da Constituição Federal, configurando hipótese de norma municipal que afronta diretamente norma federal de reprodução obrigatória.

Argumenta que há evidente violação do princípio da separação das personalidades jurídicas e que a imposição de tais restrições como meio coercitivo de cobrança fiscal configura sanção política, vedada por entendimento sumulado do STF (Súmulas 70, 323 e 547).

Ressalta a existência de conflito entre os dispositivos introduzidos pela Lei nº 3.233/2019 e o texto originário da Lei nº 2.716/2013, o que acarreta insegurança jurídica e desrespeito à lógica do sistema tributário municipal.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 3.233/2019, até o julgamento final da presente ação, argumentando que a norma impugnada afeta gravemente o funcionamento regular das empresas locais e compromete a economia do município.

No mérito, pugna pela declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais mencionados. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito.

Primeiramente, proferi despacho, determinando a intimação da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Itaituba e do Município de Itaituba, respectivamente, para prestarem as informações solicitadas (id 26036711).

A
Câmara Municipal de Itaituba
prestou as
informações
solicitadas, argumentando, em síntese, que no exercício de sua função legislativa, aprovou o Projeto de Lei nº 026/2025, de iniciativa parlamentar, que revoga expressamente os dispositivos impugnados na presente ação, quais sejam, art. 193, § 4º, e 441, §§ 3º e 4º, da Lei Municipal nº 2.716/2013, com redação dada pela Lei nº 3.233/2019. Afirma que o referido projeto foi aprovado por unidade, contudo, o Chefe do Poder Executivo Municipal apresentou Veto Integral ao Projeto de Lei, por meio do Ofício nº 0128/2025, datado de 22 de abril de 2025, sob o fundamento de inconstitucionalidade formal e por contrariedade ao interesse público. Destaca que o veto foi recebido na Câmara Municipal em 29 de abril de 2025, todavia, ainda se encontra em tramitação regimental e pendente de deliberação plenária, conforme previsto no artigo 46 da Lei Orgânica do Município. Alega que a revogação de norma municipal não se confunde com criação de tributo, razão pela qual não se insere na reserva de iniciativa do Executivo. Ao final, destaca que o Projeto de Lei nº 026/2025 que visa a revogação dos artigos 193, § 4º, e 441, §§ 3º e 4º, da Lei Municipal nº 2.716/2013, com redação dada pela Lei nº 3.233/2019 tem efeito saneador e colaborativo, não sendo um ato de ingerência indevida, mas de harmonização constitucional do sistema normativo (id 27071815). Juntou documentos.

O Município de Itaituba, apesar de regularmente notificado, não prestou as informações solicitadas, conforme certidão (id 27269798).

O
Exmo. Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público
apresentou
parecer
, manifestando-se pela concessão da medida cautelar para suspender, liminarmente, os efeitos dos artigos 1° e 2° da Lei Municipal n° 3.233/2019 por evidente vício de inconstitucionalidade e, no mérito, pela procedência do pedido, com a consequente declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados por violação à competência legislativa da União, à autonomia da pessoa jurídica e à vedação de sanções políticas no ordenamento tributário (id 27607533).

Considerando que
o feito já se encontra regularmente instruído, adoto o rito previsto no art. 12 da Lei 9.868/1999 para realizar o julgamento de mérito da presente
Ação Direta de Inconstitucionalidade.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno que, em razão do feito se encontrar regularmente instruído, adotei o rito do artigo 12 da Lei n° 9.868/1999 e passo a realizar o julgamento de mérito.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Comercial, Empresarial e Industrial de Itaituba – ACEII em face dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 3.233/2019, que alteraram o § 4º do art. 193 e introduziram os §§ 3º e 4º ao art. 441 da Lei Municipal nº 2.716/2013 (Código Tributário Municipal de Itaituba).

- DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE:

Inicialmente, cumpre destacar que a Ação Direta de Inconstitucionalidade é instrumento de controle concentrado de constitucionalidade destinado a aferir a compatibilidade de normas infraconstitucionais com a Constituição Federal de 1988 (artigo 102, I, “a”, CF) e da Constituição Estadual (art. 161, l e art. 162).

A Constituição Federal em seu artigo 125, §2° estabelece a possibilidade de lei ou ato normativo municipal que possa ser impugnado por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta no âmbito dos Tribunais de Justiça, senão vejamos:

“
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES DOS ESTADOS

Art. 125.
Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição
.

§ 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.

§ 2º Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão
.” (grifei)

No caso vertente, em que pese a associação autora não tenha mencionado expressamente mencionado pelo autor, a Constituição do Estado do Pará dispõe sobre regra de conteúdo análogo ao previsto no art. 22, inciso I, da Constituição Federal de 1988, dispositivos que corroboram a análise constitucional pertinente à matéria.

As normas de reprodução obrigatória, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são aquelas que regulam aspectos essenciais da organização político-administrativa, competências, separação dos Poderes, servidores públicos, e outras matérias cuja uniformidade seja necessária para o funcionamento do sistema federativo (Rcl 17954 AgR/PR).

Assim, é cabível a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça suscitando ofensa a norma da Constituição Estadual que reproduz norma da Constituição Federal de observância obrigatória.

- MÉRITO:

A Associação autora alega, em síntese, que a norma municipal é inconstitucional em razão de condicionar a expedição de Alvará de Localização, Funcionamento e Fiscalização (TLLF) e de Certidão Negativa de Débitos (CND) à inexistência de débitos da pessoa jurídica interessada e de seus sócios e de estabelecer a inexistência de débitos da pessoa jurídica para a emissão de CND em favor dos sócios pessoas físicas.

Ademais, a autora sustenta que a norma impugnada instituiu verdadeira desconsideração administrativa da personalidade jurídica, bem como, alega usurpação de competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil e Processual, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal e que a exigência imposta configura sanção política, vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, com base nas Súmulas 70, 323 e 547, por representar meio indireto e coercitivo de cobrança de tributos, e compromete a livre iniciativa e o exercício da atividade econômica.

Por oportuno, destaco que a Lei Municipal n° 3.233/2019, dispõe sobre a alteração do Código Tributário do Município de Itaituba, Lei n° 2.716/2013, tratando sobre as taxas de licença para ocupação do solo, portos, vias e logradouros públicos, a seguir transcrita:

“LEI MUNICIPAL N° 3.233/2019

Dispõe sobre alteração do Código Tributário do Município de Itaituba, Lei 2.716/2013, para adequar as taxas de licença para ocupação do solo, portos, vias e logradouros públicos à realidade econômica.

O
Prefeito Municipal de Itaituba
, Estado do Pará, faz saber que a Câmara Municipal de Itaituba, aprovou e eu sanciono e publico a seguinte Lei:

Art. 1° O Parágrafo 4°, do Art. 193, do Código Tributário Municipal de Itaituba passa a ter a seguinte redação:

§4° - A liberação da Licença para Localização, Funcionamento e Fiscalização – TLLF fica condicionada a expedição de Licenças Prévias Meio Ambiente de Mineração, Meio Ambiente e Produção – SEMMAP, Departamento da Vigilância Sanitária do Município nas atividades econômicas estabelecidas por Decreto do Chefe do Poder Executivo e Certidão Negativa de Débitos dos Sócios.

Art. 2° Acrescenta os Parágrafos 3° e 4°, ao Art. 441, do Código Tributário Municipal que passa a ter a seguinte redação:

§3° - A expedição de Certidão Negativa de Débitos de Pessoas Físicas será condicionada em não haver nenhuma inscrição em dívida ativa no município em Pessoas Jurídicas as quais o requerente componha o quadro social.

§4° - A expedição de Certidão Negativa de Débitos de Pessoas Jurídicas será condicionada em não haver contra a sociedade ou sócios pertencentes ao quadro social, nenhuma inscrição em dívida ativa no município.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, Estado do Pará, em 26 de abril de 2019.”

Pela análise da norma municipal de Itaituba, verifica-se que os dispositivos impugnados, de fato, passaram a condicionar a expedição de Alvará de Localização, Funcionamento e Fiscalização à inexistência de débitos não apenas da pessoa jurídica, mas também de seus sócios, além disso, condicionou a expedição de Certidão Negativa de Débitos (CND) da pessoa jurídica à regularidade fiscal de seus sócios e, reciprocamente, a CND dos sócios à inexistência de débitos da pessoa jurídica.

Assim, a controvérsia posta à apreciação deste E. Tribunal Pleno consiste em analisar se é constitucional a norma municipal de Itaituba que condiciona a expedição de alvará e certidões fiscais à regularidade tributária cruzada entre pessoa jurídica e seus sócios, implicando desconsideração administrativa da personalidade jurídica e restrição ao exercício da atividade econômica.

Nesse contexto, a questão central demanda a análise da constitucionalidade da lei municipal à luz da repartição constitucional de competências, da teoria da personalidade jurídica e dos limites constitucionais à atuação do Estado na cobrança de tributos.

-
DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (ARTIGO 22, I DA CF/88):

De início, cumpre assentar que a norma impugnada, ao estabelecer a vinculação automática entre a situação fiscal da pessoa jurídica e a de seus sócios promove inequívoca mitigação da autonomia patrimonial que constitui pilar estruturante do sistema jurídico civil brasileiro.

O art. 50 do Código Civil é claro ao dispor que a desconsideração da personalidade jurídica somente pode ocorrer “em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, e ainda assim mediante decisão judicial, a requerimento da parte ou do Ministério Público, no bojo de processo regular, senão vejamos:

“
Art. 50.

Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade ou
pela confusão patrimonial,
pode o juiz
, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)” (grifei)

A disciplina do instituto foi reforçada pelo Código de Processo Civil, que, nos artigos 133 a 137, instituiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com expressa exigência de contraditório e ampla defesa, senão vejamos:

“DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica
.

Art. 135. Instaurado o incidente,
o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias
.

Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.

Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno.

Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.” (grifei)

No caso concreto, a Lei Municipal de Itaituba nº 3.233/2019, todavia, ao condicionar a expedição de alvarás e certidões negativas à inexistência de débitos dos sócios ou da sociedade, promove verdadeira desconsideração administrativa e automática da personalidade jurídica, prescindindo de demonstração de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, e, mais grave, dispensando qualquer pronunciamento judicial.

Ao disciplinar efeitos jurídicos da personalidade jurídica e ao criar hipótese autônoma de desconsideração por via administrativa, o Município de Itaituba invadiu campo normativo reservado ao legislador federal, logo, trata-se de inovação legislativa que transborda os limites da competência municipal.

Assim, tem-se que a norma municipal disciplina efeitos da personalidade jurídica e hipóteses de sua relativização, matéria típica de Direito Civil e Processual, configurando usurpação de competência privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso I da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre
:

I - direito civil
, comercial, penal,
processual
, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;” (grifei)

Não se trata de mera regulamentação tributária local, mas de interferência direta na disciplina civil da personalidade jurídica, instituto estruturante do direito civil e processual, cuja conformação é matéria de competência legislativa exclusiva da União.

Portanto, observa-se que é patente o vício formal de inconstitucionalidade.

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará que corrobora o meu entendimento:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE JACAREACANGA. CRIMES DE RESPONSABILIDADE DO PREFEITO. DEFINIÇÃO E PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO.
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Jacareacanga, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do art. 60 da Lei Orgânica Municipal, que dispõe sobre as responsabilidades do Prefeito em casos de infrações penais comuns e crimes de responsabilidade, sob a alegação de que a norma impugnada usurpa a competência legislativa privativa da União, conforme art. 22, I, da Constituição Federal. A norma municipal prevê a suspensão do Prefeito de suas funções em caso de recebimento de denúncia ou instauração de processo por crime de responsabilidade, atribuindo à Câmara Municipal o julgamento desses crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a norma municipal, ao regulamentar os crimes de responsabilidade do Prefeito, invade a competência legislativa privativa da União para legislar sobre direito penal e processual; (ii) analisar se a previsão de afastamento cautelar do Prefeito durante o julgamento viola o disposto na Constituição Federal e na legislação federal aplicável; (iii) estabelecer se a Câmara Municipal tem competência para definir e julgar crimes de responsabilidade do Prefeito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 125, § 2º, autoriza os Tribunais de Justiça a exercerem controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos normativos municipais em face da Constituição Federal, desde que sejam de reprodução obrigatória.

As normas de reprodução obrigatória, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são aquelas que regulam aspectos essenciais da organização político-administrativa, competências, separação dos Poderes, servidores públicos, e outras matérias cuja uniformidade seja necessária para o funcionamento do sistema federativo (Rcl 17954 AgR/PR).

A competência para legislar sobre direito penal e processual, incluindo a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento, é privativa da União, conforme disposto no art. 22, I, da Constituição Federal. Essa competência abrange tanto a criação de normas substantivas quanto procedimentais, sendo vedada sua delegação aos Estados e Municípios.

A Lei Orgânica do Município de Jacareacanga, ao dispor sobre crimes de responsabilidade do Prefeito, usurpa a competência legislativa da União, configurando inconstitucionalidade formal, uma vez que apenas a União pode legislar sobre essa matéria, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 46 do STF.

A previsão de afastamento cautelar do Prefeito durante o julgamento, constante do art. 60 da Lei Orgânica de Jacareacanga, também é inconstitucional, pois o Decreto-Lei nº 201/1967, que regulamenta a responsabilidade de Prefeitos e Vereadores, não prevê tal medida.
A norma municipal, ao inovar no ordenamento jurídico com disposições processuais não previstas em lei federal, contraria diretamente a competência exclusiva da União.

A competência para julgar os crimes de responsabilidade do Prefeito, conforme estabelecido pelo Decreto-Lei nº 201/1967, é do Tribunal de Justiça e não da Câmara Municipal, sendo inconstitucional qualquer disposição municipal que contrarie essa regra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento: 1. A definição de crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União, conforme art. 22, I, da CF/1988. 2. Norma municipal que atribua à Câmara Municipal a competência para definir e julgar crimes de responsabilidade do Prefeito, bem como para afastá-lo cautelarmente de suas funções, é inconstitucional por invadir a competência privativa da União. 3. O afastamento cautelar do Prefeito em processos de crimes de responsabilidade não possui previsão no Decreto-Lei nº 201/1967, sendo vedada sua previsão em lei municipal.

(TJPA - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Nº 0806688-17.2019.8.14.0000 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - Tribunal Pleno - Julgado em 2024-12-11)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS MUNICIPAIS N° 765/2019 E 766/2019 AMBAS DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ. DETERMINAÇÃO DE QUE O ATO DE REMOÇÃO DE VEÍCULO EM SITUAÇÃO IRREGULAR SEJA REALIZADO EXCLUSIVAMENTE POR GUINCHO (LEI N° 765/2019). PROIBIÇÃO DE APREENSÃO DE VEÍCULOS NO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ NA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO IPVA.
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR EM MATÉRIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 22, INCISO XI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. À UNANIMIDADE.

1. A União ostenta competência privativa para legislar sobre diretrizes da política nacional de trânsito transporte, nos termos do artigo 22, inciso XI da Constituição Federal.

2. O Código Nacional de Trânsito (Lei nº 9.503/97) já definiu o procedimento e as hipóteses de remoção de veículo em situação irregular (art. 271), assim como, estabeleceu a penalidade e as medidas administrativas a serem aplicadas na hipótese do não pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA (artigo 230, inciso V), desta forma, as disposições das Leis Municipais n° 765/2019 e 766/2019 de Rondon do Pará configuram clara usurpação de competência legislativa privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, nos termos do artigo 22, inciso XI da Constituição Federal.

3 – A questão já está pacificada no C. Supremo Tribunal Federal, havendo diversos precedentes em que se firma a ocorrência de vício formal de inconstitucionalidade de lei municipal ou estadual que verse sobre normas e regras de trânsito, por usurpação de competência legislativa privativa da União (art. 22, XI, CF). Precedentes: ADI nº 3.196/ES; ADI nº 3.444/RS; ADI nº 3.186/DF; ADI nº 2.432/RN; ADI nº 2.814/SC.

4 – Reconhecida de declarada a inconstitucionalidade formal das Leis Municipais de Rondon do Pará n° 765/2019 e 766/2019.

5 – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. À UNANIMIDADE.

(TJPA - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Nº 0804654-69.2019.8.14.0000 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - Tribunal Pleno - Julgado em 2023-04-26)

REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. ACRÉSCIMO DE DISPOSITIVO. IMPLEMENTO DE OBRIGATORIEDADE DE DISCIPLINAS. DIRETRIZES BÁSICAS DA EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL. NATUREZA SUPLEMENTAR. INICIATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. VÍCIO MATERIAL E FORMAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.

1. Trata-se de Representação de Inconstitucionalidade proposta em face do artigo 129-A da Lei Orgânica Municipal, incluído pela Emenda nº 22, de 2 de setembro de 2022, por afronta aos artigos 1º e 11, bem como à alínea “d” do inciso II do art. 105, ambos da Constituição do Estado do Pará;

2. O dispositivo impugnado cria a obrigatoriedade de instituição de disciplinas de língua inglesa e espanhola no ensino fundamental do Município de São João da Ponta;

3. Este Tribunal apreciou a matéria (ADI nº 0800621-31.2022.8.14.0000) julgando procedente a ação proposta em face do artigo 277-A da Constituição Estadual, incluído pela Emenda Constitucional nº 83/2021, que inseriu o ensino da língua espanhola como disciplina obrigatória aos alunos da educação básica estadual, para declarar a inconstitucionalidade do dispositivo;

4. O julgado declarou a inconstitucionalidade formal do dispositivo impugnado, por vício de iniciativa legislativa da emenda constitucional, de iniciativa parlamentar, sobre matérias de competência privativa do Executivo;
assim como sua inconstitucionalidade material, por exorbitar da competência concorrente, ao legislar em desacordo com lei federal, e em violação ao princípio da livre iniciativa, resguardado pelo art. 170 da CF;

5. Diante do recente pronunciamento sobre a questão, impõe-se reafirmar a jurisprudência desta Corte, para confirmar a decisão cautelar e declarar a inconstitucionalidade do dispositivo impugnado (129-A da Lei Orgânica do Município de São João da Ponta), por afronta aos artigos 1º e 11, bem como à alínea “d” do inciso II do art. 105, ambos da Constituição do Estado do Pará, e ao inciso XXIV do art. 22, e alínea “b” do inciso II do art. 61 da CF;

6. Ação julgada procedente.

(TJPA - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Nº 0802132-30.2023.8.14.0000 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - Tribunal Pleno - Julgado em 2024-08-07)” (grifei)

Ademais, o art. 170, caput e parágrafo único, da Constituição Federal consagra a livre iniciativa como fundamento da ordem econômica, assegurando o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei:

“DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.
(Vide Lei nº 13.874, de 2019)”

É certo que a atividade econômica está sujeita à disciplina tributária, contudo, a cobrança de tributos deve observar os meios constitucionalmente adequados, não sendo admissível que o Estado utilize mecanismos indiretos e coercitivos para compelir o adimplemento de obrigações fiscais.

Nesse ponto, revela-se inequívoca a incidência da vedação às chamadas sanções políticas.

O Supremo Tribunal Federal, em reiteradas oportunidades, firmou entendimento no sentido de que é inconstitucional a utilização de restrições administrativas como meio indireto de cobrança de tributos, entendimento consolidado nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

A Súmula 70 dispõe ser inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo. A Súmula 323 veda a apreensão de mercadorias para pagamento de tributos. A Súmula 547 afirma não ser lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito exerça suas atividades profissionais.

Analisando a redação dos enunciados do STF, denota-se que o ponto comum é a rejeição de expedientes administrativos que, sob pretexto de regularidade fiscal, inviabilizam o exercício da atividade econômica como forma de constranger o contribuinte, sendo que a Lei Municipal de Itaituba nº 3.233/2019 se insere precisamente nesse contexto.

Portanto, a norma impugnada ao impedir a expedição de alvará de funcionamento ou de certidão negativa de débitos em razão de débitos do sócio pessoa física, ainda que inexistente qualquer dívida da pessoa jurídica, ou, inversamente, ao negar certidão ao sócio por débitos da empresa, a norma cria obstáculo concreto ao exercício da atividade econômica e ao pleno desenvolvimento da empresa.

Tal mecanismo, longe de constituir meio legítimo de cobrança, traduz-se em coerção indireta, configurando típica sanção política, rechaçada pela jurisprudência constitucional.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao reconhecimento da inconstitucionalidade da utilização de restrições administrativas como meio indireto de cobrança de tributos:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. II DO ART. 16, § 2º DO ART. 32, INCS. II E IV DO ART. 46 E § 6º DO ART. 48 DO ANEXO DA RESOLUÇÃO N. 560/2017, DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. INTERDITO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL.
INADIMPLÊNCIA DE PAGAMENTO DE ANUIDADE. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DE CATEGORIA PROFISSIONAL. SANÇÃO POLÍTICA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE
.

1. Instruído o processo nos termos do art. 10 da Lei n. 9 .868/1999, é de cumprir-se o princípio constitucional de razoável duração do processo e julgamento de mérito da ação direta por este Supremo Tribunal, ausente necessidade de novas informações. Precedentes.

2. É cabível a ação direta de inconstitucionalidade para o exame de atos normativos infralegais quando o conteúdo impugnado apresentar incompatibilidade direta com a Constituição da Republica e sejam dotados de generalidade e abstração. Precedentes.

3. As anuidades cobradas pelos conselhos profissionais caracterizam-se como tributos da espécie contribuições de interesse das categorias profissionais, nos termos do art. 149 da Constituição da Republica. Precedentes.

4.
A suspensão de exercício profissional pelo não pagamento de anuidade do Conselho profissional configura sanção política como meio indireto de coerção para a cobrança de tributos. Precedentes.

5.
São inconstitucionais as normas impugnadas pelas quais exigem a quitação de anuidades devidas ao Conselho Profissional de Enfermagem
para que profissionais obtenham inscrição, suspensão de inscrição, reativação de inscrição, inscrição secundária, segunda via e renovação de carteira profissional de identidade,
por instituírem sanção política como meio coercitivo indireto para pagamento de tributo
.

6. Ação direta na qual proposta a conversão da apreciação da medida cautelar em julgamento de mérito.
Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade do inc. II do art. 16, § 2º do art. 32, incs. II e IV do art. 46 e § 6º do art. 48 do Anexo da Resolução n. 560, de 23 .10.2017, do Conselho Federal de Enfermagem
.

(STF - ADI: 7423 DF, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 19/12/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR ARE: 917191 SP - SÃO PAULO 0003173-53.2012 .8.26.0053, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 28/06/2016, Primeira Turma)

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM DECORRÊNCIA DO INADIMPLEMENTO DAS ANUIDADES. SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. ADIMPLÊNCIA COMO REQUISITO DE ALISTABILIDADE E ELEGIBILIDADE. REGULAMENTO GERAL DA ADVOCACIA E DA OAB. PROVIMENTO 146/2011 DO CONSELHO FEDERAL DA OAB. LEI 8.906/1994, ARTS. 34, XXIII E 37. EXIGÊNCIAS RAZOÁVEIS PARA A PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ELEITORAL DA ENTIDADE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A criação de embaraços ao exercício de direitos fundamentais, como o livre exercício de atividades profissionais ou econômicas, com a finalidade exclusiva de obter o pagamento de tributos de quaisquer espécies, configura sanção política em matéria tributária, prática inconstitucional que viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do devido processo legal. Precedentes.

2. No julgamento do RE nº. 647885
(
Tema 732 da sistemática de repercussão geral), este Supremo Tribunal Federal considerou que a suspensão de exercício profissional em virtude de não pagamento de anuidade da Ordem dos Advogados do Brasil configura sanção política.

3. Por outro lado, a exigência do adimplemento das anuidades para votar nas eleições internas da OAB consiste em medida razoável, que não traduz restrição ao exercício profissional e de atividade econômica, mas sim em norma de organização do processo eleitoral da entidade.

4. O estabelecimento da quitação das anuidades como critério para votar e ser votado é regra que está em conformidade com a Constituição e o Estatuto da OAB, sendo justificado exigir de eleitores e candidatados o estrito cumprimento das obrigações que possuem perante o órgão.

5. Pedido julgado parcialmente procedente, a fim de se declarar a inconstitucionalidade do art. 34, XXIII, da Lei 8.906/1994, conferindo-se ainda interpretação conforme à Constituição ao art. 37, da Lei 8 .906/1994, de modo a que a sanção de interdição de exercício profissional não seja aplicável à hipótese prevista no art. 34, XXIII, do mesmo diploma, ficando rejeitadas as demais impugnações.

(STF - ADI: 7020 DF, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 03-02-2023 PUBLIC 06-02-2023)” (grifei)

No
mais, como bem consignado no parecer do Ministério Público, existem instrumentos próprios e adequados para a satisfação do crédito tributário, como a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal, regida pela Lei nº 6.830/80, não sendo dado ao ente municipal inovar com expedientes restritivos que afrontam direitos fundamentais e a repartição constitucional de competências.

Por fim, registro que a própria Câmara Municipal de Itaituba aprovou projeto de lei revogador da norma impugnada, entretanto, o Chefe do Executivo vetou integralmente o projeto, desta forma, ainda que pendente de deliberação final, pontuo que a tentativa de revogação não retira a eficácia da norma vigente e não afasta a necessidade de controle concentrado de constitucionalidade, subsistindo o interesse processual.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial,
voto no sentido
de julgar a Ação Direta procedente
para declarar a inconstitucionalidade formal dos artigos 1° e 2° da Lei Municipal n° 3.233/2019,
com efeitos “
ex nunc
”, com base na violação ao artigo 22, inciso I da Constituição Federal, norma de reprodução obrigatória, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como Voto.

Façam -se as comunicações de estilo, remetendo cópia do acórdão aos órgãos competentes, nos termos do §2º, do art. 183, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Pará.

P. R. I.

Servirá a pr
esente decisão como mandado/ofício nos termos da Portaria 3.731/2015 – GP.

Belém/Pa, data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/05/2026